Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. NEONATO COM SEQUELAS PERMANENTES. PENSÃO MENSAL. CUSTEIO DE TERAPIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
3. Caso concreto em que há controvérsia acerca da responsabilidade dos agravados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 3.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que há controvérsia acerca do nexo de causalidade entre a conduta médica e a condição de saúde do neonato. 3.2. Na hipótese, apesar de os autores informarem ao juízo a utilização da manobra de Kristeller, nenhum dos documentos trazidos, especialmente o partograma e o prontuário médico, apontam a efetiva realização da conduta, tornando necessário o contraditório, com a produção de outras provas, como testemunhal e pericial, a fim de se estabelecer a efetiva utilização da manobra e, caso realizada, se ela foi a causa dos danos neurológicos experimentados pelo menor. 3.3. Ao contrário do que ocorre com a manobra de Kristeller, a utilização do vácuo-extrator, de per si, não pode ser considerada uma violência obstétrica, já que se trata de prática inclusive recomendada na hipótese de sofrimento fetal. 3.4. A utilização desse instrumento não é subtraída de riscos: a sua utilização de maneira incorreta é passível de resultar lesões, inclusive de ordem neurológica, podendo, assim, configurar-se em erro médico. 3.5. A documentação acostada nos autos de origem, entretanto, não permite concluir que, de fato, havia qualquer contraindicação na utilização do vácuo extrator ou que este tenha sido o fator que ensejou o dano ao bebê.
4. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável aos agravantes, além da possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, inviável a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.